Tribunal: TJMT
Processo: 1015988-03.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1015988-03.2019.8.11.0000
RECORRENTE: N.W FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA.
RECORRIDO : MARCIA FERNANDA RAMOS
IONIDES DO NASCIMENTO ITACARAMBY
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial com pedido de liminar interposto pelo N.W Ferreira de Farias & Cia Ltda. (ID-36325478) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-28827496):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – TERCEIRO INTERESSADO QUE É CREDOR HIPOTECÁRIO – EXECUÇÃO POR ELE AJUIZADA E EM FASE DE AVALIAÇÃO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ALTERAÇÃO DO DECISUM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
A concessão de tutela de urgência depende da comprovação da probabilidade do direito reclamado e da existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo caso a medida não seja deferida. Ausentes tais elementos, a decisão que a indeferiu deve ser mantida.” (RAI n. 1015988-03.2019.8.11.0000, Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2019).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria contrariado os arts. 3o, 489, inciso II e §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, todos do CPC.
Alega ainda a afronta ao art. 85, §14 e art. 799, inciso I, ambos do CPC.
Sustenta que a decisão recorrida, ao desprover o recurso da Recorrente, estaria em total violação do regramento legal que norteia os trâmites expropriatórios no processo de execução, colocou a Recorrente na condição de sucumbente, em inescusável afronta aos postulados do art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal de 1988.
Ao final pugna pelo deferimento da liminar de efeito suspensivo ao presente Recurso Especial, para que seja suspenso o acórdão recorrido, ou seja, mantendo-se incólume a penhora já formalizada junto ao imóvel também gravado por garantia hipotecária, resguardando-se, por conseguinte, o direito dos credores com crédito com preferência legal (advogados – honorários sucumbenciais), nos termos do art. 1.029, §5o, do NCPC.
Opostos Embargos de Declaração foram estes rejeitados – ID-33533461.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante do ID-36343965 e 36574463.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pretendido.
Constata-se do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“A Execução foi ajuizada pela agravante com o objetivo de cobrar o valor do cheque emitido pelos agravados, no valor de R$59.400,00, devolvido por ausência de fundos.
Ante o não pagamento, a penhora e avaliação do imóvel de matrícula 113221 do CRI de Rondonópolis foi deferida em 29-8-2017, mesma data em que os agravados foram intimados de tais atos. Como permaneceram inertes, o Juízo a quo determinou a intimação do credor hipotecário (terceiro interessado), cuja hipoteca foi averbada em 8-1-2016, tendo ele requerido a suspensão de qualquer prática expropriatória até a resolução definitiva do processo n. 1693- 71.2016.811.0003, em que se discute a dívida garantida pela hipoteca em questão.
Nessa lide, a penhora ocorreu em 23-5-2018. E mais, o imóvel hipotecado está avaliado em R$420.00,00 e o débito é de R$1.610.674,68.
Por ora, não se constata verossimilhança do direito alegado pela agravante, uma vez que, além de o crédito do credor hipotecário (terceiro interessado) anteceder aos demais na matrícula do imóvel, a Execução de Título Extrajudicial por ele proposta, o feito já se encontra em fase de avaliação.
(...)
Importante consignar que a emissão do cheque antes da garantia hipotecária não repercute na conclusão acima apresentada, pois que só passa a ter influência quando o título é averbado na matrícula.”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pela Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III